Tribunal: TJES
Processo: 0020352-11.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020352-11.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO MOULIN RIBEIRO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Fernando Moulin Ribeiro contra sentença que condenou Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Banco Santander (Brasil) S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, devido a contrato fraudulento. O apelante requer a majoração do valor para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), alegando que a quantia fixada é insuficiente para reparar os danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado para a indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, mostra-se proporcional e razoável, à luz dos princípios aplicáveis à compensação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano presumido, dispensando a comprovação de prejuízo específico.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visando compensar o lesado, punir o ofensor e evitar o enriquecimento sem causa.

5.

O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pela sentença se encontra em consonância com o entendimento desta Corte e com precedentes em casos análogos, nos quais não se comprovou dano adicional relevante que justificasse aumento da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, cujo montante indenizatório deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as particularidades do caso.

2.

Em situações nas quais não se verificam prejuízos adicionais relevantes, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado para atender ao caráter compensatório e punitivo da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3º; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0002449-41.2020.8.08.0030, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 11.04.2024; AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, STJ, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020352-11.2019.8.08.0035

APELANTE: FERNANDO MOULIN RIBEIRO

APELADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FERNANDO MOULIN RIBEIRO
em razão da r. sentença de fls. 191/193-v, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, fls. 198/209, aduz que o valor da condenação é ínfimo e deve ser majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão da inscrição indevida do seu nome em cadastros de inadimplentes.

Intimados, os apelados não ofertaram contrarrazões (ID 10901386).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor ajuizou a demanda sob análise afirmando ter sido vítima de negócio jurídico fraudulento, decorrente de um financiamento de veículo realizado em seu nome, que ensejou a inscrição do seu nome, em duas oportunidades, em cadastros de inadimplentes.

Foi proferida sentença que confirmou a liminar determinando a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou os requeridos ao pagamento de danos morais no correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recurso visa, somente, a majoração do
quantum
arbitrado.

Como se sabe, a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES STJ.

1. Nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. Precedentes STJ
.

2. (...).

(AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Quanto ao valor do dano,
não vislumbro situação apta à majoração.

Em casos análogos, esta Corte já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE.
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA QUE DEVE SER MINORADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiro na contratação de serviços, de modo que é cabível a responsabilização da empresa de telefonia por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito quando a contratação do serviço ocorreu mediante fraude (AGRG no AREsp n. 367.875/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 28/3/2014.) 2. As assinaturas lançadas nos contratos apresentados pela empresa de telefonia não se assemelham às assinaturas que a autora apresentou em suas petições. Ainda, os endereços residenciais indicados em ambos os contratos são distintos do apresentado pela autora em sua petição inicial. 3. A empresa apelante não adotou procedimentos de segurança que buscassem demonstrar a regularidade da contratação, ou que o indivíduo presente era, de fato, o mesmo constante no documento de identificação.
4. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se apropriado ao caso em comento, eis que está em maior consonância com a jurisprudência pátria do que o valor arbitrado em primeira instância
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0002449-41.2020.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 11/04/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO EM PARTE. 1 -
Nos termos da jurisprudência do e. STJ, [...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. [... ] (RESP n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) 2 - No caso em apreço, o nome do segundo recorrido foi ilegalmente inscrito nos cadastros do SERASA, em virtude de débitos decorrentes de serviços prestados pela apelante, mas que não foram por ele contratados, revela flagrante ilegalidade e denota o acerto a sentença que julgou procedente a pretensão ressarcitória, notadamente porque não comprovada a alegada culpa exclusiva de terceiro.
3 - Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 4 - Apelo parcialmente provido
. (TJES; AC 0006420-19.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 12/07/2022; DJES 28/07/2022)

Por fim, ressalto que o fato do autor ter sofrido duas inscrições nos órgãos de cadastro de inadimplentes (incluídas em 01/06/2018 e 08/09/2018) ambas referem-se ao mesmo débito (R$ 141.013,80) e, portanto, dizem respeito a mesma violação dos direitos da personalidade, não servindo para majorar o
quantum
indenizatório outrora indicado.

Aplica-se ao caso,
mutatis mutandis,
o entendimento sumulado:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (SÚMULA 385, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de fixar honorários recursais, porque o apelante não foi condenado ao pagamento de tal verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)